Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724457-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 48166509, 48601589). (e) Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator